Tribunal: TJPA
Processo: 0342032-90.2016.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0342032-90.2016.8.14.0075

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON CARDOSO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0342032-90.2016.8.14.0075

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDILSON CARDOSO DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Porto de Moz em face do ex-prefeito Edilson Cardoso de Lima, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. A extinção foi decretada após suspensão do processo para manifestação do Ministério Público sobre eventual assunção da titularidade da ação, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.230/2021, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do Município de Porto de Moz, autor originário da ação; (ii) estabelecer se a atuação do Ministério Público como custos legis, sem assunção formal da titularidade, justifica a responsabilização por eventual inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige, como pressuposto para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora. No caso, não há prova de que o Município de Porto de Moz tenha sido intimado para impulsionar o feito após superada a controvérsia sobre a titularidade ativa da ação.

4.

O Ministério Público atuava como fiscal da ordem jurídica, sem ter assumido a titularidade da demanda, motivo pelo qual sua inércia não pode ser interpretada como abandono da causa.

5.

A exclusividade do Ministério Público prevista no art. 3º da Lei nº 14.230/2021 foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento das ADIs 7042 e 7043, restabelecendo-se a legitimidade concorrente entre o Parquet e os entes públicos lesados para a propositura de ações de improbidade administrativa.

6.

A ausência de intimação pessoal do Município de Porto de Moz, após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que motivou a suspensão do feito, configura nulidade insanável da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência do STJ e do TRF-1 reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para fins de extinção por abandono da causa, mesmo nos casos em que se discute a legitimidade ativa concorrente em ações de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor originário, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A atuação do Ministério Público como custos legis não o torna responsável pelo impulso processual da ação, salvo se houver assunção formal da titularidade.

3.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 14.230/2021 restabeleceu a legitimidade concorrente entre o Ministério Público e os entes públicos lesados para a propositura de ações de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, §1º; CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 14.230/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7042, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.02.2023; STF, ADI nº 7043, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1828186/AC, rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.03.2023; TRF-1, AC 1000324-73.2018.4.01.4301, rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 06.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos 11 dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Porto de Moz em desfavor de Edilson Cardoso de Lima, determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob fundamento de abandono de causa.

Historiando os fatos, o Município de Porto de Moz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou supostas irregularidades administrativas praticadas pelo ex-prefeito Edilson Cardoso de Lima durante sua gestão, requerendo, com fulcro na legislação de regência, a responsabilização do requerido pelos atos de improbidade administrativa praticados, inclusive com pedido liminar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“A parte autora foi intimada para impulsionar o feito, praticando um ato que lhe incumbe, mas não o fez.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, bem como no caso de abandono da causa, como é o caso dos autos.

Logo, evitando digressões jurídicas desnecessárias,
DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA
, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, apontou como preliminar a nulidade do despacho de ID 41858189, que havia determinado a suspensão do processo por um ano para que o Ministério Público manifestasse interesse em assumir a titularidade da ação, com base na redação do art. 3º da Lei nº 14.230/2021. Aduziu que tal determinação se tornou insubsistente após o julgamento das ADIs 7042 e 7043 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da referida norma legal e reconheceu a legitimidade concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas na propositura da ação de improbidade administrativa.

Sustentou, ademais, a impossibilidade de imputar abandono de causa ao Ministério Público, uma vez que este não era o autor originário da demanda, mas atuava como fiscal da ordem jurídica. Ressaltou que a suspensão do feito, determinada sem intimação do Município de Porto de Moz para retomada do curso processual após a decisão do STF, resultou em nulidade insanável, pois a parte legitimada originária não foi oportunamente chamada a impulsionar os autos.

Ao final, requereu a nulidade da sentença com base na ausência de pressupostos legais e violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a concessão de retratação pelo juízo, nos termos do artigo 485, §7º do CPC. Subsidiariamente, requereu o provimento da apelação para que o feito tenha regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o apelado Edilson Cardoso de Lima defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau. Inicialmente, destacou a tempestividade de sua manifestação. No mérito, sustentou que o processo foi corretamente extinto por abandono da causa, ressaltando que tanto o Ministério Público quanto o Município de Porto de Moz permaneceram inertes por mais de três anos, mesmo após a decisão que determinou a suspensão do feito e a manifestação do
Parquet
quanto à assunção da titularidade da ação, conforme previsto na Lei nº 14.230/2021. Afirmou que, mesmo após o julgamento das ADIs 7042 e 7043, nenhuma diligência foi promovida para o regular prosseguimento da demanda.

Reforçou que a jurisprudência pacífica admite a extinção do feito por abandono, nos moldes do art. 485, III, do CPC, e que a sentença está em consonância com a legislação processual vigente e o entendimento dos tribunais superiores, requerendo a improcedência do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Por fim, o Ministério Público com atuação no segundo grau ratificou as razões do recurso apresentado em primeira instância, conforme previsão da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, pugnando pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da extinção do processo com base no abandono da causa, em contexto no qual a titularidade ativa da demanda encontrava-se
sub judice
, em razão da pendência de definição judicial sobre a legitimidade para propositura da ação de improbidade administrativa.

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, que promoveu ampla reforma na Lei de Improbidade Administrativa, passou a vigorar, em seu artigo 3º, a previsão de exclusividade do Ministério Público para o ajuizamento das referidas ações.

Ocorre que tal modificação legislativa foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7042 e 7043, quando a Corte declarou a inconstitucionalidade formal do dispositivo em questão, restabelecendo a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e os entes públicos diretamente lesados para a propositura das ações de improbidade administrativa.

A fundamentação adotada pelo STF apoiou-se na necessidade de preservação do modelo constitucional de responsabilização por atos de improbidade, bem como na garantia da autonomia dos entes federativos para defesa de seu patrimônio público, nos termos do art. 129, §1º, da Constituição da República. Assim, restou assentado que tanto o Ministério Público quanto os entes públicos prejudicados possuem legitimidade concorrente para a propositura de tais ações.

Destaca-se que a sentença extintiva foi proferida no ano de 2025, momento em que a controvérsia acerca da legitimidade ativa já se encontrava pacificada, não se podendo, portanto, extinguir o feito sem a devida intimação da parte autora.

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte legitimada para impulsionar o feito. No caso em apreço, a ação foi ajuizada pelo Município de Porto de Moz, sendo, portanto, o único legitimado originário. O Ministério Público, até então, atuava na condição de custos legis, não tendo assumido a titularidade da demanda.

Ainda que a decisão proferida em 2021 tenha suspendido a tramitação do processo com base na então vigente redação do art. 3º da Lei nº 14.230/2021 — que atribuía exclusividade ao Ministério Público —, tal disposição normativa foi posteriormente declarada inconstitucional, de modo que jamais se consolidou, de forma definitiva, a perda da legitimidade do ente federativo autor da ação.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429 E ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. REPASSE A MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃOS FEDERAIS. SÚMULA 208/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MODIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.230/21. RESTRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. JULGAMENTO DA ADI 7042 E DA ADI 7043. LEGITIMIDADE DISJUNTIVA E CONCORRENTE ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS. RESTAURAÇÃO DA COMPREENSÃO ANTERIOR À LEI 14.230/21. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA. (...) 3. Não se desconhece que, nos casos de desvio de recursos transferidos pela União ao Município, cuja verba já foi incorporada ao patrimônio da municipalidade, a competência para processar a julgar o feito será da Justiça Estadual, nos termos da súmula 209 do STJ (compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal). No entanto, quando a causa disser respeito à verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal, há de ser aplicada a Súmula 208 do STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 4. Ademais, no julgamento das ADIs 7042 e 7043, o STF firmou a compreensão acerca da existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil (ADI 7042, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, public 28-02-2023; e ADI 7042, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Plenopublic 28-02-2023). 5. Conquanto a Lei nº 14.230/21 (art. 17, caput, da LIA) tenha restringido a legitimação ao Ministério Público, o STF assegurou às pessoas jurídicas interessadas à possibilidade de ajuizamento da ação de improbidade, como previa o art. 17, caput, da Lei nº 8.429/92 antes da inovação legislativa. (...) 7. Apelação a que se dá provimento para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.

(TRF-1 - (AC): 10003247320184014301, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/05/2024 PAG PJe 06/05/2024 PAG)

A inércia do Ministério Público, após a suspensão, não autoriza a extinção da demanda, pois a titularidade jamais lhe foi atribuída de forma exclusiva e irretratável, mormente após o julgamento que reconheceu a inconstitucionalidade da exclusividade ministerial.

Com efeito, inexiste nos autos prova de que o Município de Porto de Moz tenha sido pessoalmente intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito após a superação da tese da exclusividade ministerial. Tal omissão processual configura nulidade insanável, tornando insubsistente a sentença extintiva.

A decretação de abandono da causa sem a prévia e pessoal intimação da parte legítima vulnera o princípio do contraditório e compromete a validade do pronunciamento judicial, impondo-se, portanto, a sua desconstituição.

Diante do exposto, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, DANDO-LHE PROVIMENTO DAR PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da sentença de fls. ID 27839314 e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, com intimações para o legitimado ativo.

Adverte-se que o manejo de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025